Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; e o artigo 229 dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
2. Demonstrado nos autos que o alimentante exerce a profissão de servente de pedreiro e que seu último contrato de trabalho foi rescindido, não havendo prova de sua capacidade contributiva trazida pelos alimentados, mantém-se a sentença que fixou os alimentos no patamar de 30% do salário mínimo.
3. A contestação por negativa geral afasta a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificadamente (art. 341, parágrafo único, do CPC).
4. Recurso desprovido.